Tribunal: TJDFT
Processo: 0750579-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de execução de título extrajudicial relativa a contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se a hipótese dos autos de execução fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
4. No caso, o foro contratualmente escolhido não se revela uma escolha aleatória, uma vez que é o foro de residência do locador. Assim, ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: “É incabível a declinação de ofício da competência territorial quando não evidenciada a abusividade da cláusula de eleição de foro.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63. Lei no 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937576 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 2a Câmara Cível, Acórdão 1673142 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Câmara Cível.